Tribunal: TJDFT
Processo: 0708088-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708088-62.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: NANCY GARDENIA DE ARAUJO BRANCO DESPACHO Intime-se a embargada, a fim de que se manifeste sobre os embargos de declaração opostos, tendo em vista os efeitos infringentes pretendidos. Brasília - DF, 6 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora